Tribunal: STF
Processo: Rcl 73251
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    Aduz que a autoridade reclamada, “embora tenha garantido acesso aos depoimentos destas mesmas delações”, indeferiu o acesso aos termos de acordo de colaboração premiada, inseridos no Inq 1.300/DF, no qual o reclamante figura como investigado.



    Pugna-se, por isso, seja deferido ao reclamante “amplo acesso às colaborações premiadas que dão sustento ao Inq 1.300/DF, inclusive aos termos de acordo e aos autos em que instrumentalizados”.



    Em informações, noticiou a autoridade reclamada que “mencionado pleito já restou substancialmente acolhido, com a exceção apenas do acesso aos acordos de colaboração premiada celebrados entre os colaboradores e o Ministério Público Federal - ou seja, ao contrato que corporifica o negócio jurídico em si -, ainda assim apenas até eventual fase de recebimento da denúncia (Lei n. 12.850/2013, art. 7°, § 3º)” (eDOC 20). 



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 22).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    4. No caso concreto, todavia, extraível, da própria peça exordial, que o reclamante teve acesso à íntegra dos autos do procedimento inquisitorial no qual figura como um dos investigados (Inq 1300/DF), à exceção apenas “aos acordos de colaboração premiada celebrados entre os colaboradores e o Ministério Público Federal - ou seja, ao contrato que corporifica o negócio jurídico em si -, ainda assim apenas até eventual fase de recebimento da denúncia”, o que foi ratificado pela autoridade reclamada, ao responder ao pedido de informações exarado nestes autos (eDOC 20, p. 4).



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, não há, de fato, que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado.



    De plano, porque, não houve negativa de acesso aos depoimentos prestados pelos colaboradores. Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, (eDOC 22, pp. 4-5, grifei):



    [...] a amplitude do direito de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais de homologação dos acordos de colaboração premiada, especialmente porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. Vejamos:



    Reclamação Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. Operação Câmbio Desligo. Violação à Súmula Vinculante 14. 4. Efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantia do acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas. A amplitude do direito de defesa e ao contraditório deve ser aplicada também aos atos judiciais de homologação dos acordos de colaboração premiada, especialmente porque executados em audiências que, após o período de sigilo (finalizado com o recebimento das denúncias), devem também se tornar públicos. 5. Reclamação julgada parcialmente procedente. (Rcl 46875, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021).



    Na espécie, o período de sigilo ainda não foi finalizado, haja vista que a denúncia ainda não foi oferecida, razão pela qual a decisão reclamada acertadamente negou o acesso aos termos dos acordos de colaboração premiada celebrados entre os colaboradores e o Ministério Público Federal, apenas até eventual fase de recebimento da denúncia, conforme previsto no §3º, do art. 7º da Lei nº 12.850/2013.



    Além disso, a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal preceitua que o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova e a ele a defesa deve ter acesso, nos termos da Súmula Vinculante 14, mediante observação de dois requisitos: um positivo - o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do recorrente; e um negativo - o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. PEDIDO DE ACESSO. INCIDÊNCIA DA SV 14. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. O acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova e a ele a defesa deve ter acesso, nos termos da Súmula Vinculante 14, mediante observação de dois requisitos: um positivo - o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do recorrente; e um negativo - o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. 2. Ao delatado não deve ser fornecido acesso integral a todos os elementos do acordo de colaboração premiada, mas aos que lhe digam respeito, a fim de que possa exercer plenamente o direito de defesa. Se há declarações de colaboradores que mencionam e incriminam o delatado, o Juízo de origem deve autorizar o acesso aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que hás diligências em curso que possam ser prejudicadas pela divulgação. 3. Em relação ao pedido de fixação da competência do STF para apreciação de eventuais investigações instauradas a partir do teor dos depoimentos do delator, a irresignação da defesa é construída apenas com base em argumentos abstratos, não tendo o recorrente demonstrado a existência de qualquer prejuízo ou decisão contrária aos seus interesses. 4. Pelo conhecimento parcial do agravo regimental e, na extensão em que conhecido, pelo provimento, para que o delatado tenha acesso às declarações prestadas por colaboradores que o incriminem, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pela divulgação, nos termos da SV 14 do STF. (Pet 7356 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-07-2023 PUBLIC 28-07-2023).



    Verifica-se que o requisito negativo não restou preenchido no presente caso, eis que há notícia da existência de diligências em andamento, de acordo com manifestação anterior do Ministério Público Federal (fls. 4180/4181): 



    Assim, “o Ministério Público Federal requer o deferimento parcial do pedido de fls. 4163/4164, a fim de autorizar o acesso dos investigados aos apensos, mídias e depoimentos dos colaboradores, mantendo-se o sigilo em relação aos acordos de colaboração de José Alberto Moraes de Souza Moita, Sílvio Rogério Marchiori, Renato Alves Vale, Luiz Carlos Brum Ferreira e José Braz Cioffi, e à QUEBSIG 145, tendo em vista a existência de diligências em andamento”. 



    Portanto, além da ausência de aderência estrita, não há teratologia ou ilegalidade manifesta no caso em tela. 



    De fato, a linha seguida pela autoridade reclamada não destoa da orientação desta Suprema Corte sobre o tema, segundo a qual “[i]nexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento” (RCL 54218 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2023). Assim também, apenas à guisa de exemplo:



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento. (RCL 52474 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 14.10.2022)



    No âmbito do Supremo Tribunal Federal, também definido que “O conteúdo dos depoimentos prestados em regime de colaboração premiada está sujeito a regime de sigilo, que, a teor da regra geral prevista na Lei 12.850/2013 (art. 7°, §3°), perdura até o recebimento da denúncia e, de modo especial, deve ser observado em momento anterior à instauração formal de procedimento investigatório” (PET 8106 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 28.08.2023, grifei). Igualmente:



    1. O Termo de Colaboração Premiada revela natureza de negócio jurídico processual, consistindo meio de obtenção de prova cujo sigilo perdura até que sobrevenha decisão de recebimento da denúncia (art. 7º, §1º e §3º, da Lei 12.850/2013). 2. O Termo do Acordo de Colaboração, celebrado entre Ministério Público e Colaborador, não é alcançado pela regra de que ao defensor deve ser garantido o acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício da ampla defesa. 3. O Termo de Colaboração Premiada, porquanto negócio jurídico processual personalíssimo, não admite impugnação de terceiros, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada a partir do HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/02/2016. 4. (a) In casu, o agravante se insurge contra o indeferimento do pedido de acesso ao Termo do Acordo de Colaboração de Alexandre Corrêa de Oliveira Romano. (b) A alegação do Agravante, no sentido de que a defesa teria direito subjetivo de impugnar eventual ilegalidade das cláusulas pactuadas, não encontra ressonância na Lei 12.850/2013, tampouco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. (c) O Termo do Acordo de Colaboração permanece em sigilo até que sobrevenha eventual decisão de recebimento da denúncia, ocasião em que sua juntada aos autos assume relevância, unicamente para o fim de verificar-se a efetividade da Colaboração, em cotejo com as obrigações assumidas pelo Colaborador perante o Parquet. (d) Registre-se, ainda, que, in casu, foi garantido à defesa do Agravante pleno acesso aos elementos probatórios colhidos por meio do acordo de colaboração premiada, notadamente os depoimentos do colaborador, devidamente submetidos ao contraditório prévio a ser exercido mesmo antes de eventual decisão de recebimento da denúncia, para fins de resposta à acusação. 5. Ex positis, ausente direito subjetivo do delatado de obter acesso ao Termo do Acordo de Colaboração Premiada anteriormente à eventual decisão de recebimento da denúncia, nego provimento ao agravo regimental. (Inq 4629 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 25.09.2018)



    Imperioso ressaltar, ainda, que, ao limitar a consulta a documentos relacionados aos fatos investigados, o verbete sumular em questão impede que a defesa tenha acesso indiscriminado a dados de terceiros que não digam respeito ao acusado. Esse entendimento concilia o direito à defesa com o direito à privacidade de terceiros que possam estar envolvidos na investigação. Nessa esteira lecionam Paulo Gonet e Gilmar Mendes, in verbis:



    “De acordo com essa disposição, o acesso da defesa aos elementos da investigação deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: os elementos da investigação devem apontar para a responsabilidade criminal do requerente – elementos que “digam respeito ao exercício do direito de defesa”. Não há direito subjetivo a tomar conhecimento de investigações sigilosas que não implicam o requerente. O outro requisito é negativo: os elementos não devem dizer respeito a diligência em andamento – elementos devem estar “já documentados” (MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. in Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 1.055)



    No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada desse Supremo Tribunal Federal:



    [...] ”Conforme assentado por esta Suprema Corte, o acolhimento da pretensão de acesso a elementos produzidos em acordo de colaboração premiada dependerá da conjugação de requisitos positivo e negativo. Vale dizer, o ato de colaboração deve dizer respeito ao requerente e implicar, em tese, sua responsabilidade, bem como não deve associar-se a diligências em processo de formação ou realização. Precedentes. 6. Não há ilegalidade em decisão que franqueou acesso, inclusive em mais de uma oportunidade diante da troca de defensores, de todos os anexos, documentos e mídias da colaboração premiada em que havia referência direta ou indireta ao paciente, negando apenas em relação a alguns anexos que estariam relacionados a fatos diversos e que não o envolvia. 7. A negativa de acesso a termos de colaboração premiada referente a investigações em curso, sem que tenha havido recebimento de denúncia e vinculadas a fatos diversos do objeto das ações penais que responde o requerente, não traduz cerceamento de defesa e, nos termos da jurisprudência da Corte, não consubstancia violação à Súmula Vinculante 14. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 202612 AgR,Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022). 



    “Súmula Vinculante 14. [...] os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo” (RCL 43007 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. RICARDO LEWANSOWSKI, DJe 15.04.2021)



    [...] “Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 25872 AgR-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020) 



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente